Tribunal: TJDFT
Processo: 0720714-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de alimentos entre ex-cônjuges, em fase recursal, com pedido de majoração do percentual fixado na sentença e reinclusão da parte credora no plano de saúde vinculado ao alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de alimentos, à luz do binômio necessidade/possibilidade, e a viabilidade de reinclusão da parte credora no plano de saúde do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece da juntada de documentos apresentada exclusivamente em sede recursal, por configurar inovação vedada e violar o princípio do duplo grau de jurisdição, nos termos do CPC, art. 435.
4. A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a capacidade econômica do alimentante, conforme CC, art. 1.694, § 1o.
5. Comprovada a incapacidade laboral da parte autora e a estabilidade financeira do alimentante, revela-se adequado majorar o percentual para 20% rendimentos brutos, deduzidos apenas os descontos compulsórios e excluídas as verbas indenizatórias.
6. A reinclusão em plano de saúde vinculado ao alimentante envolve obrigação atribuída a terceiro estranho à lide e depende de normas específicas do contrato e da legislação aplicável, circunstância que extrapola os limites da presente demanda.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 435. CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0749682-71.2024.8.07.0000, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 13.05.2025.